Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712424-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO FIGUEIREDO BORGES DE LIMA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMULO FIGUEIREDO BORGES DE LIMA contra a decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0708630-29.2023.8.07.0001, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII. 2. A parte agravante sustenta que efetuou, em 31.03.2023, a quitação das parcelas atrasadas do contrato firmado entre as partes, razão por que deve ser suspensa a ordem de busca e apreensão do veículo. 3. Observa-se que a decisão agravada foi proferida em 27.03.2023, ou seja, em data anterior à alegada quitação do débito pelo agravante. Nesse passo, verifica-se que o comprovante de quitação não foi analisado pelo Juízo de origem, razão por que a apreciação nesta esfera recursal implicaria supressão de instância, o que não se admite. 4. No mesmo sentido, o devedor tem direito à restituição do bem, mediante pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar de busca e apreensão (artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/1969). Portanto, basta ao agravante a comprovação do pagamento perante o Juízo de origem. 5. Diante dessas considerações, intime-se a parte agravante para manifestação acerca dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devendo o agravante formular o seu pedido ao juízo de origem. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator